Tribunal: TCU
Processo: 017.921/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAIZG, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAIZG, função null, que teve como objeto ACOES DE RESPOSTA (no da TCE no sistema: 766/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3302/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, e em sintonia com os pareceres uniformes às peças 60-63, em julgar regulares com ressalva as contas de João Cleber de Souza Torres, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação, sem prejuízo da comunicação desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 017.921/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Cleber de Souza Torres (XXX.834.482-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de São Félix do Xingu-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.